Tribunal: STF
Processo: RE 1474190
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS “A POSTERIORI”. LICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, em processo no qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu a ilicitude da prova decorrente de ingresso em domicílio sem mandado judicial, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O STJ manteve a decisão. O pedido principal consistiu no reconhecimento da licitude da diligência policial e das provas obtidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, pela Polícia Militar, com base em informações obtidas em flagrante de tráfico de drogas, configura violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, ou se foi legítimo por caracterizar situação de flagrante delito em crime permanente, amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito relativo a crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori.



    4. O controle judicial posterior assegura a proteção contra ingerências arbitrárias e preserva o núcleo essencial da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI).



    5. A Corte também fixou que a busca pessoal e domiciliar não pode decorrer de preconceito ou perseguição, devendo estar fundada em elementos objetivos (HC 208.240, Pleno).



    6. Não há requisito de diligência investigatória prévia para legitimar o ingresso, sendo suficiente a existência de elementos indiciários prévios e objetivos (RE 1.447.374 AgR).



    7. No caso concreto, a abordagem de adolescentes em local dominado pelo tráfico, com apreensão de drogas e rádio transmissor, aliada à confissão de vínculo com o recorrido e à indicação de seu endereço, configurou sequência única de diligência, apta a caracterizar fundadas razões para o ingresso no domicílio.



    8. A atuação policial não foi arbitrária nem baseada em preconceito, mas em circunstâncias objetivas, que configuraram exigent circumstances, compatíveis com a jurisprudência desta Corte.



    9. Sendo reconhecida a situação flagrancial de crime permanente, mostra-se irrelevante o consentimento do morador (HC 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso provido.



    Tese de julgamento:



    11. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito por crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori.



    12. Não se exige diligência investigatória prévia ao ingresso, bastando a demonstração de elementos indiciários objetivos que caracterizem justa causa.



    13. O consentimento do morador é irrelevante quando configurada situação flagrancial de crime permanente, com fundadas razões devidamente controladas pelo Judiciário.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP, art. 386, VII.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015, p. 10.05.2016; STF, HC 208.240, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 11.04.2024, p. 28.06.2024; STF, RE 1.447.374 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29.09.2023, p. 09.10.2023; STF, RE 1.459.390 AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 19.08.2024, p. 03.09.2024; STF, RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.02.2025, p. 13.03.2025; STF, RE 1.513.778 AgR, Red. Acórdão Min. Nunes Marques, j. 06.11.2024, p. 08.01.2025; STF, HC 235.682, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 04.12.2023, p. 06.12.2023; STF, HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.10.2023, p. 31.10.2023.